Tribunal: TJBA
Processo: 8058477-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058477-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUCILENE AZEVEDO MACEDO Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO GOMES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s):ELOI CONTINI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DO DEMANDANTE. CONDUTA LÍCITA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jucilene Azevedo Macedo contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. A parte autora alegou desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome, sustentando a inexistência de vínculo com a empresa apelada, ausência de notificação da cessão de crédito e ausência de provas válidas quanto à contratação. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica originária com o Banco do Brasil, cuja dívida foi regularmente cedida à apelada, e condenou a autora por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome da autora, em razão de crédito cedido à apelada, foi indevida por ausência de notificação da cessão e suposta inexistência de vínculo contratual; (ii) determinar se está configurada a litigância de má-fé por parte da autora ao negar vínculo contratual cuja existência restou comprovada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/1990, aplicável inclusive a instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo causal para configuração de indenização. 5. A documentação acostada aos autos pela apelada comprova a contratação originária com o Banco do Brasil e a cessão do crédito à recorrida, inclusive com proposta de empréstimo e declaração de cessão de crédito. 6. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o novo credor de realizar atos de cobrança ou negativação, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1320037/RS). 7. A autora não impugnou a existência do contrato com o credor originário, mas apenas a ausência de vínculo com a cessionária, revelando desconhecimento sobre a cessão, sem apresentar prova da inexigibilidade do débito ou pagamento. 8. Não se configura dano moral pela negativação, quando demonstrada a regularidade da dívida, a existência de contrato e a inadimplência da parte autora. 9. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos ao negar vínculo contratual existente, conforme art. 80, II, do CPC, o que foi corretamente reconhecido na sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 373, I e II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.02.2020; TJ-BA, APL nº 0576092-51.2017.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Zarif, j. 17.09.2019; TJ-BA, APL nº 0566181-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Britto, j. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058477-22.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JUCILENE AZEVEDO MACEDO e como Apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239